Tribunal: TJDFT
Processo: 0009430-16.2014.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-10
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INVENTÁRIO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. MEDIDA CONTRAPRODUCENTE. SENTENÇA CASSADA.
1. Trata-se de Ação de Inventário ajuizada pelo Condomínio, na qualidade de credor de taxa condominial referente a bem imóvel deixado pelo de cujus, em cumprimento à determinação proferida em Ação de Cobrança anteriormente promovida.
2. Em que pese o feito estar em trâmite há muitos anos, com demora no cumprimento das decisões proferidas e com algumas providências pendentes, observa-se que parte delas decorrem da burocracia dos órgãos públicos e das dificuldades naturais para diligenciar em município localizado no interior de outro Estado da Federação, por inventariante idoso e durante período de restrições decorrentes da pandemia de Covid-19.
3. No caso concreto, as pendências existentes podem ser resolvidas de forma menos prejudicial ao credor e aos herdeiros, tais como a exclusão do bem do rol de partilha, que poderá ser objeto de sobrepartilha, ou o deferimento do pedido de sobrestamento do feito.
4. A extinção do processo de inventário, no presente momento processual, consiste em medida contraproducente, que viola os princípios da efetiva prestação jurisdicional, da celeridade processual e da duração razoável do processo.
5. Apelação conhecida e provida. Sentença cassada.